Tribunal: TJES
Processo: 0022186-20.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022186-20.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSUICA LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. No caso, é induvidoso que o proveito econômico é o valor do protesto (R$ 156.258,33 - fl. 64) somado à quantia fixada para a indenização por dano moral (R$ 6.000,00), de modo que, a despeito da alteração da base de cálculo da incidência dos honorários advocatícios no acórdão embargado, o critério para a atualização da referida rubrica não foi objeto de recurso, tampouco de modificação daquilo que foi estipulado na sentença, de modo que ausência do respectivo efeito substitutivo na hipótese, preserva a parte dispositiva da sentença nesse particular.

3. Evidente, então, que nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, estão presentes, razão pela qual,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0022186-20.2017.8.08.0035

Embargante: Transuíça Locação e Prestação de Serviços Ltda.

Embargado:
Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Transuíça Locação e Prestação de Serviços Ltda. para, reformando em parte a sentença, condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de indenização por dano moral.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da obscuridade com relação à incidência de correção monetária e juros sobre o valor dos honorários advocatícios.

O embargado ofertou contrarrazões, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da obscuridade com relação à incidência de correção monetária e juros sobre o valor dos honorários advocatícios.

Ocorre que a parte dispositiva do acórdão fez constar o seguinte: “
Nesse contexto,
dou provimento ao recurso
para, reformando em parte a sentença, condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros de mora pela Taxa Selic (STJ, tema 905), desde o evento danoso, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Redimensiono os honorários advocatícios para o importe de 10% sobre o proveito econômico obtido (CPC, §2º, art. 85).”
(grifei)

Ora, é induvidoso que o proveito econômico é o valor do protesto (R$ 156.258,33 - fl. 64) somado à quantia fixada para a indenização por dano moral (R$ 6.000,00), de modo que, a despeito da alteração da base de cálculo da incidência dos honorários advocatícios no acórdão embargado, o critério para a atualização da referida rubrica não foi objeto de recurso, tampouco de modificação daquilo que foi estipulado na sentença, de modo que ausência do respectivo efeito substitutivo na hipótese, preserva a parte dispositiva da sentença nesse particular [
A verba honorária deverá ser corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação, nos termos da súmula 14 do STJ, adotando-se como índice o IPCA-E, e acrescida de juros de mora a contar da data da intimação do devedor para efetuar o pagamento, conforme precedentes do c. STJ, sendo a taxa de juros correspondente à remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, c/c artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91 (redação dada pela Lei 12.703/2012) - fl. 146-v
].

Evidente, então, que nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, estão presentes, razão pela qual,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.